Tribunal: TJMT
Processo: 1002355-68.2024.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002355-68.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 355.427.640-53 (APELANTE), PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 355.427.640-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPERAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL VIA APLICATIVO E CARTÃO DE CRÉDITO – VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO – POSSIBILIDADE – LEI No 14.690/2023 – INAPLICABILIDADE – EXCESSO NÃO COMPROVADO – DÉBITO EXIGÍVEL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES em face da sentença, de Id. n.o 287923874, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Monitória no 1002355-68.2024.8.11.0025, ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT., rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito, o título executivo indicado na exordial. Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.o 287923884, o apelante apresenta, preliminarmente, pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária, alegando hipossuficiência comprovada por contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda.

No mérito, busca a reforma integral da sentença, alegando, em suma: (i) ausência de cláusula contratual expressa de vencimento antecipado das obrigações, não sendo possível incluir parcelas vincendas no quantum exigido, o que compromete a liquidez e a exigibilidade do crédito; (ii) excesso de execução, diante da inclusão de parcelas futuras sem respaldo legal, sendo a pretensão da credora fundada em dívida ainda inexigível; (iii) incidência de juros abusivos, em taxas mensais que ultrapassam significativamente a média de mercado (7,80% ao mês contra média de 3,52% para operações análogas), o que viola o art. 51, IV, do CDC e jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 530); (iv) aplicação indevida de encargos superiores ao limite legal estabelecido pela Lei no 14.690/2023, notadamente o art. 28, §§ 1o e 2o, que veda a cobrança de juros e encargos superiores ao valor original da dívida; (v) falta de apreciação, na sentença, de diversos argumentos essenciais trazidos nos embargos, especialmente quanto à falta de comprovação contratual e ausência de pactuação válida dos encargos financeiros questionados; (vi) erro material na fixação do valor da dívida, uma vez que foram ignorados pagamentos comprovadamente realizados, e não considerada planilha detalhada de débitos apresentada com os embargos, segundo a qual o montante devido seria inferior àquele reconhecido em sentença; (vii) violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, especialmente pela não apreciação das alegações defensivas de forma fundamentada, em afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC (Tema 339/STF).

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar parcialmente procedente o pedido monitório, limitando-o às parcelas vencidas; acolher os embargos monitórios, reconhecendo a inexistência de cláusula de vencimento antecipado, abusividade dos encargos financeiros, ausência de liquidez da dívida quanto às parcelas vincendas, e determinar o recálculo do débito, com base nos pagamentos comprovados, na planilha apresentada e nos limites legais de juros previstos na Lei 14.690/2023.

Contrarrazões de Id. n.o 287923887. Não há preliminares.

O pedido de assistência judiciária foi indeferido e o preparo recolhido, conforme certificado no Id. n.o 301421361.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo banco apelado em face do apelante, com o objetivo de receber valor oriundo do Crédito liberado via canais de autoatendimento e cartão de crédito.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se o recorrente, questionando a instrução da exordial e o valor do débito cobrado.

Pois bem.

De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória tem por finalidade dar força executiva à prova escrita de obrigação inadimplida pelo réu, que não constitua título executivo extrajudicial de plano, senão vejamos:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.

§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.”

Sobre o tema, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

" para tornar admissível o processo monitório o documento há de ser tal que dele se possa razoavelmente inferir a existência do crédito ", exigindo-se que se trate de"documento que, sem trazer em si todo o grau de probabilidade que autorizaria a execução forçada (os títulos executivos extrajudiciais expressam esse grau elevadíssimo de probabilidade), nem a 'certeza' necessária para a sentença de procedência de uma demanda em processo ordinário de conhecimento, alguma probabilidade forneça ao espírito do juiz. Como a técnica da tutela monitória constitui um patamar intermediário entre a executiva e a cognitiva, também para valer-se dela o sujeito deve fornecer ao juiz uma situação na qual, embora não haja toda aquela probabilidade que autoriza executar, alguma probabilidade haja e seja demonstrada prima facie. É uma questão de grau, portanto, e só a experiência no trato do instituto poderá conduzir à definição de critérios mais objetivos."
("A Reforma do Código de Processo Civil", 3a ed., São Paulo: Malheiros, pp. 235-236)

Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini esclarecem:

"A 'prova escrita', que o legislador colocou como requisito para a obtenção da tutela monitória (art. 1.102a), é qualquer documento isolado ou grupo de documentos conjugados de que seja possível ao juiz extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido. "
(" Curso Avançado de Processo Civil ", 10a ed., RT, 2010, p. 347)

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

No caso, segundo a narrativa constante da inicial, o apelante firmou com a cooperativa contratos de crédito celebrados por meio de canais de autoatendimento, mediante uso de senha pessoal e intransferível. Dentre os produtos contratados, destacam-se:

Crédito pessoal de R$20.000,00 (contrato no C30532429-9)
, parcelado em 24 vezes, cujo inadimplemento se deu a partir da 8a parcela, vencida em 05/12/2023. O saldo devedor atualizado é de R$ 22.912,83;

Crédito pessoal de R$ 1.350,00 (contrato no C30536538-6)
, parcelado em 5 vezes, com inadimplemento a partir da 3a parcela, vencida em 03/01/2024, gerando débito atualizado de R$ 920,60;

Utilização de limite de cartão de crédito
, com saldo devedor atualizado em R$21.551,52, oriundo de operações não quitadas e encargos contratuais incidentes.

O valor total cobrado perfaz a quantia de R$45.384,95, conforme demonstrativos de débito acostados aos autos.

A ação monitória em tela está instruída com a ficha de abertura de conta corrente, tela de contratação, histórico do contrato, extrato de disponibilização do valor e planilha de atualização do débito, senão vejamos:

Portanto, no caso, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido que os documentos colacionados pelo apelado são hábeis para instruir a demanda monitória.

Importa esclarecer que as operações financeiras descritas foram realizadas por adesão eletrônica, mediante o uso de canais digitais e autenticação do próprio devedor, situação cada vez mais corriqueira na realidade bancária atual. O apelante não nega ter contratado os produtos, tampouco impugna a existência dos lançamentos, mas apenas questiona os valores atualizados, os juros praticados e a inclusão de parcelas vincendas no cálculo do débito.

A tese de que o débito incluiria parcelas vincendas não se sustenta, pois, nos contratos bancários, o vencimento antecipado por inadimplemento parcial está previsto como cláusula resolutiva expressa, situação compatível com a jurisprudência consolidada, segundo o qual é lícito exigir o pagamento integral do débito diante da mora qualificada, desde que expressamente pactuado – como no caso em tela. A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - APLICABILIDADE DO CDC - REVISÃO CONTRATUAL -
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE -
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVA - MULTA E JUROS MORATÓRIOS PACTUADOS - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, permitindo a revisão de cláusulas contratuais abusivas. O STJ reconhece a legalidade do vencimento antecipado da dívida como mecanismo de garantia de crédito, não havendo irregularidade nessa prática quando contratualmente prevista, como ocorre no caso em apreço. Quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência do STJ consagra a liberdade contratual das instituições financeiras, desde que os juros pactuados não sejam abusivos . No presente caso, a taxa de 5,5% ao mês não excede de forma significativa a taxa média de mercado de 5,4%, não configurando abusividade. Os juros moratórios e a multa de 2% estão previstos contratualmente e são permitidos pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 52, § 1o), bem como pela Súmula 379 do STJ, que autoriza a convenção de juros moratórios de até 1% ao mês em contratos bancários. Não há fundamento para condenação por danos morais, uma vez que não foi demonstrada falha na prestação de serviço por parte do banco . Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08509627820238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 04/10/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2024)

Quanto à alegação de excesso na cobrança de juros, sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula no 596/STF:

“STF Súmula no 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

In casu
, a suposta lesão contratual e a alegada onerosidade excessiva não foram demonstradas de forma objetiva. O apelante, ao afirmar que os juros são abusivos, limita-se a comparações genéricas com médias do mercado, sem comprovar que a taxa contratada extrapola os limites de razoabilidade admitidos pela jurisprudência.

Quanto à pretensão de aplicar automaticamente os limites do art. 28, § 1o, da Lei no 14.690/2023 para limitar o valor da dívida ao montante original, impende consignar que a norma não estabelece um teto generalizado para encargos de cartão de crédito. O referido dispositivo cria mecanismo de autorregulação, a ser implementado pelos emissores e aprovado pelo Banco Central, não se tratando de limitação imediata e universal.

Na ausência de prova de que a instituição financeira tenha descumprido tal obrigação regulatória, não é possível aplicar a sanção prevista na lei de forma automática.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXCESSO DE COBRANÇA AFASTADO. ENCARGOS CONTRATUAIS ESPECIFICADOS E EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que constituiu título executivo judicial em ação monitória, visando à cobrança de dívida decorrente de contrato de adesão a produtos e serviços pessoa física, na modalidade CDC automático e cartão de crédito. A parte apelante alega excesso na cobrança, incidência de juros abusivos, prática de anatocismo e defende a aplicação da Lei no 14.690/2023, que limitaria a dívida ao dobro do valor original. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de encargos contratuais, com destaque para a alegada abusividade dos juros aplicados no contrato de adesão a produtos e serviços; e (ii) analisar a aplicabilidade da Lei no 14.690/2023 à dívida discutida, considerando a limitação prevista para contratos de cartão de crédito. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 700 do CPC, a prova escrita apresentada pelo Banco do Brasil S/A (contrato de adesão, faturas do cartão de crédito e memória discriminada da dívida) é suficiente para embasar a ação monitória, gerando presunção relativa da existência do crédito. 4. Não houve comprovação pela apelante de que o valor devido seria inferior ao cobrado, nem apresentação de cálculos que demonstrassem abusividade nos encargos cobrados.5. Nos termos da Súmula 596 do STF, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). A revisão das taxas só é admitida quando demonstrada abusividade manifesta, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Não há nos autos qualquer indício de existência de capitalização mensal de juros ou de cobrança de encargos compostos. 7.
A Lei no 14.690/2023, de incentivo à renegociação, “Desenrola Brasil”, não estabelece um teto para as dívidas de cartão de crédito. O limite previsto aplica-se apenas se os emissores de cartão não aprovarem limites de juros conforme o procedimento de autorregulação. Trata-se de uma sanção específica, não sendo aplicável automaticamente a todas as dívidas.
IV. Dispositivo e tese 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Em ação monitória para cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito, é válida a constituição do título executivo judicial quando comprovada a existência do crédito por prova escrita suficiente e não demonstrada a abusividade dos encargos cobrados. A Lei no 14.690/2023 não se aplica retroativamente às dívidas constituídas antes de sua vigência.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373 e 700; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura); Lei no 14.690/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008 (Tema 27); STF, Súmula no 596; TJ-MT, Apelação Cível no 10068800820218110055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17.07.2024; STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.12.2023;”
(N.U 1010412-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Ademais, esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

Na hipótese, trata-se, pois, de relação jurídica contratual clara, líquida e comprovada, cujos encargos e vencimento antecipado foram expressamente pactuados e documentalmente demonstrados, não havendo qualquer vício que invalide a constituição do título executivo judicial.

Os embargos monitórios foram corretamente julgados improcedentes, ante a inexistência de prova robusta de onerosidade excessiva, violação ao CDC, ou ilegitimidade dos encargos praticados. O apelante, ademais, limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de perícia contábil ou parecer técnico que infirmassem os cálculos apresentados pela credora.

Em conclusão, nos termos do art. 373, II do CPC, a ausência, por parte do devedor, de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, e a existência de prova literal da dívida implica a procedência da ação monitória.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025